Tribunal: STF
Processo: ARE 1593271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSIÇÃO LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O FATO GERADOR. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI MUNICIPAL Nº 396/2015. VALIDADE DE CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO REMUNERADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela Companhia Energética de Alagoas – CEAL em face do Município de Craíbas, visando: (i) a declaração de inexistência de obrigação de recolher a COSIP como responsável tributária nos termos da Lei Municipal nº 396/2015; e (ii) o reconhecimento da validade do Convênio nº 113/2018, celebrado entre as partes, que disciplina a arrecadação remunerada da COSIP pela concessionária, com cobrança em faturas de energia elétrica. O juízo de 1º grau julgou totalmente procedente o pedido, após acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. Remessa necessária submetida ao Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CEAL pode ser legalmente compelida a recolher a COSIP como responsável tributária, nos termos da Lei Municipal nº 396/2015, sem vínculo com o fato gerador; e (ii) estabelecer a validade jurídica do Convênio nº 113/2018, firmado entre as partes para a arrecadação remunerada da COSIP no período de sua vigência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade tributária atribuída à CEAL pela Lei Municipal nº 396/2015 é inconstitucional, pois inexiste vínculo jurídico entre a concessionária e o fato gerador da COSIP – a prestação do serviço de iluminação pública –, que é de titularidade exclusiva do Município, nos termos do art. 30, V, da CF/1988 e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. A imposição unilateral de encargo arrecadatório sem previsão de contraprestação viola o art. 128 do CTN, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência da administração pública, bem como os arts. 175 da CF e 238 da Constituição do Estado de Alagoas.
5. O Convênio nº 113/2018, celebrado entre as partes, é válido durante seu período de vigência (24/01/2018 a 24/01/2023), pois disciplinou a arrecadação da COSIP com previsão expressa de remuneração e delimitação das obrigações da concessionária, conforme autorizado pelo parágrafo único do art. 149-A da CF/1988.
6. A Lei Municipal nº 396/2015, do Município de Craíbas, reproduz vícios materiais e formais já reconhecidos em outros precedentes deste Tribunal, notadamente nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0500535-06.2021.8.02.0000 e da Apelação Cível nº 0700214-96.2018.8.02.0030, o que autoriza o controle difuso de constitucionalidade, com dispensa da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença confirmada. Tese de julgamento:
8. A concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada, por lei municipal, pela arrecadação e repasse da COSIP, na qualidade de responsável tributária, quando não possui vínculo com o fato gerador da exação.
9. A imposição legal de obrigação arrecadatória sem contraprestação viola os arts. 128 do CTN, 175 da CF, 238 da Constituição de Alagoas e os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.
10. O convênio regularmente firmado entre Município e concessionária, com previsão de remuneração e obrigações recíprocas, é válido e eficaz no período de sua vigência.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, e IV; 30, V; 39, §3º; 149-A, parágrafo único; e 175 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente